Tribunal: TJDFT
Processo: 0748368-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748368-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP EMBARGADO: LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT D E C I S Ã O Consoante o teor das razões recursais do agravo de instrumento (ID 53351912), MAE – MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – ME, ora recorrente, sob a alegação de que os atos praticados por LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT, ali indicados, lhe turbam a posse do imóvel situado à Terceira Avenida, Área Especial n. 7, Módulos O, P e Q, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF, ambiciona a cessação da aludida conduta, bem como a manutenção da referida posse por meio do ajuizamento da ação de onde emana a decisão que ora se aprecia (ID 176419526 – processo referência). A liminar foi indeferida (ID 53461225). Opostos embargos de declaração (ID 53843543), o eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, substituto eventual desta Relatoria, os acolheu parcialmente apenas para corrigir erro material no que se refere ao pedido referir-se aos módulos "O", "P" e "Q", mantendo-se o decisório embargado. De acordo com as informações constantes do édito de ID 182505194, verifica-se que houve a reconsideração do decisum que ensejou a interposição do agravo de instrumento em epígrafe (ID 176419526), o que torna irremediavelmente prejudicado o referido recurso por perda de seu objeto. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador